Tribunal: TJDFT
Processo: 0763739-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. DESCONTO 60% (SESSENTA POR CENTO). CONCLUSÃO EM 3 (TRÊS) ANOS. POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA DE DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO PELA FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alegou que efetuou a matrícula no curso de Direito na instituição de ensino da parte requerida, tendo sido informado que a duração do curso seria de 3 (três) anos, visto que seriam aproveitadas as matérias já cursadas pelo autor no curso de Tecnólogo em Segurança Pública para policiais. Informou que iniciou o curso no primeiro semestre de 2019 e terminou em julho de 2022, ou seja, 6 (seis) meses a mais do que o preestabelecido, razão pela qual teve que pagar por um semestre a mais, o que evidencia a falha na prestação de serviços da requerida que não o informou sobre a necessidade de adicionar matérias extras na grade de horários predeterminada a fim de que o curso fosse concluído no tempo correto. Por fim, requereu a condenação da parte ré à restituição dos valores pagos nesse semestre extra no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), além da reparação moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O pedido foi julgado improcedente.
3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões, o autor recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa ante a ausência de manifestação do juízo a quo quanto a necessidade de oitiva de testemunhas e do depoimento da recorrida. No mérito, reitera as razões iniciais no sentido de que houve falha na prestação de serviços da recorrida, mormente, porque a grade de horários era feita pela própria instituição de ensino, que, inclusive, não permitia a alteração por parte do aluno, o que fez com que ele não terminasse o curso no tempo preestabelecido. Repisa que em nenhum momento foi informado de que deveria adicionar matérias extras na grade de horário, tendo a recorrida faltado com o dever de informação previsto no diploma consumerista. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, de modo que inexiste cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Logo, a questão exposta na peça vestibular demanda apenas prova documental, não necessitando de maior dilação probatória conforme pretende a parte autora. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma legal.
7. Pelo acervo probatório colacionado nos autos, o recorrente não logrou êxito em comprovar o direito alegado, qual seja de que houve a falha na prestação de serviços pela parte recorrida. Isso porque não é crível a alegação de que não terminou o curso no tempo preestabelecido por culpa da recorrida sob o fundamento de que ocorreu omissão de informação sobre a necessidade de adicionar matérias extras na grade de horários, mormente, porque a recorrida demonstrou que no Portal do Aluno é possível solicitar a inclusão de matérias a serem cursadas no semestre corrente, mesmo porque, tal procedimento depende de condições financeiras do aluno, o que necessita de requerimento administrativo perante a instituição de ensino.
8. Ademais, o próprio recorrente informou que, conforme Manual do Aluno, existem exceções em que são permitidas ao aluno a modificação da grade de horários, o que comprova que a informação foi efetivada, todavia, o recorrente não buscou saber se o seu caso se encaixava nas exceções, não tendo sequer apresentado pedido para tanto ou a negativa da recorrida.
9. Portanto, correto o entendimento proferido em sentença, senão vejamos: “No caso, a prova documental produzida não demonstrou que o atraso na conclusão do curso foi causado pela instituição de ensino, tampouco que ocorreu falha no dever de informação imputado à ré, uma vez que a grade curricular do curso escolhido é facilmente obtida no sítio eletrônico da ré (ID 152748495). Assim, forçoso concluir que o autor não se atentou para a carga horária total do curso e as disciplinas não cursadas, a fim de concluir a graduação no prazo almejado. Embora as instituições de ensino sejam dotadas de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (art. 207, da CF), a montagem da grade horária é realizada de acordo com a disponibilidade financeira e de tempo do próprio aluno, a quem incumbia, observada a excepcionalidade garantida pela cláusula 3.1, do contrato inserido (ID 154838585 - Pág. 3), adicionar disciplinas extras.”
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR de cerceamento de defesa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.